Tribunal: STF
Processo: Rcl 52219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. RENTABILIDADE DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVADA NA ESPÉCIE. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sandra Mara Siqueira, contra decisão proferida pelo Juízo da Subseção Judiciária de Poços de Caldas/MG, nos autos do processo nº 1001537-79.2021.4.01.3826, sob o fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.   



    2. A parte reclamante narra ter formalizado ação em face da Caixa Econômica Federal, para pleitear a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, em suas contas do FGTS. Noticia proferido despacho determinando a suspensão do processo, ante o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. Informa que, em novo despacho, o Juízo ordenou o prosseguimento do processo, considerando a ausência de previsão de retorno da mencionada ADI ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.  



    3. Relata que o pedido na ação foi julgado liminarmente improcedente, com resolução do mérito, sob o argumento de a Taxa Referencial ser o índice de correção monetária prevista para a caderneta de poupança e que não há previsão legal para aplicação do INPC, IPCA ou qualquer outro índice de atualização.  



    4. Salienta que o Juízo determinou, em caso de interposição de recurso inominado e após o prazo para contrarrazões, a suspensão do feito, até decisão definitiva acerca da matéria por esta Suprema Corte. Ressalta que, sendo interposto recurso inominado, o processo passará a ser de competência da Turma Recursal, quando sequer poderia ter havido qualquer andamento após sua distribuição. Salienta que a sentença impugnada desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Cita precedentes.  



    5. Requer a concessão de liminar para determinar o cumprimento da ADI nº 5.090/DF e a cassação da decisão reclamada ou, subsidiariamente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a decisão impugnada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, conforme proferida em sede de cautelar na ADI nº 5.090/DF.  



    10. No citado paradigma, questionou-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.  



    11. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:  



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”



    (ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos). 



    12. Versando a demanda originária a atualização dos referidos depósitos, cabia ao Juízo proceder à suspensão do processo, tendo em conta o que determinado em sede de controle concentrado. Ao prolatar sentença em momento posterior ao decidido no processo objetivo, acabou por inobservar o ato do eminente Relator.  



    13. Portanto, nesse cenário em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial, na origem, quanto ao mérito da matéria, e em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao que decidido por esta Corte.



    14. Cito os seguintes julgados, envolvendo casos correlatos: Rcl nº 38.321/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/12/2019, p. 16/12/2019; Rcl nº 38.315/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/12/2019, p. 11/12/2019; Rcl nº 38.264/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2019, p. 10/12/2019; Rcl nº 49.561-MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2021, p. 28/09/2021; e Rcl nº 51.624/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/02/2022, p. 09/02/2022.  



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, e determinar o sobrestamento do processo nº 1001537-79.2021.4.01.3826, até posterior deliberação desta Corte nos autos da ADI nº 5.090/DF.  



    Comunique-se ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator